Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, no qual foi deferida liminar para “para declarar a abusividade da greve prevista para 28/08/2024 pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e determinar que todos os servidores representados pelo sindicato cumpram de maneira regular sua jornada de trabalho”. O Distrito Federal informa que o Sindicato comunicou nova paralisação para o dia 12/11/2025 (ID 78376416). Alega que 1) houve descumprimento deliberado da liminar; 2) a pauta permanece inconstitucional, pois busca isonomia salarial com a carreira médica, vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal; 3) não existe alteração fática ou jurídica que afaste a abusividade já reconhecida; 4) o plano de contingência apresentado pelo sindicato é impraticável e configura risco concreto de dano irreparável à saúde pública; 5) a paralisação total da Atenção Primária e a manutenção de apenas 30% dos profissionais em áreas críticas compromete a segurança do paciente e pode causar colapso sistêmico; 6) a multa fixada mostrou-se insuficiente para coibir a conduta ilícita, sendo necessária sua majoração. Ao final, requer a majoração da multa para R$ 200.000,00 por dia de descumprimento (ID 78376416). É o relatório. Decido. A liminar concedida em 28/08/2024 foi clara ao consignar a abusividade da greve com objetivo de isonomia salarial, bem como a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho (ID 63273679). A paralização ocorrida 12/11/2025 configura reiterado descumprimento da ordem judicial. Mesmo após a concessão da tutela provisória, foi realizada nova suspensão das atividades, inclusive com comunicação formal de nova interrupção dos serviços essenciais de saúde. APLICO A MULTA já fixada anteriormente para o descumprimento, no valor vigente à época do ato, conforme registrado nas decisões anteriores (R$ 100.000,00, ID 72696731). A multa anteriormente fixada não se mostrou suficiente para que a parte cumpra a determinação judicial. MAJORO A MULTA cominatória para o R$ 200.000,00 por dia de descumprimento, conforme o art. 537, § 1°, I, do CPC. Intime-se a parte para ciência e cumprimento, sob pena de adoção de outras medidas coercitivas previstas em lei. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator